Tribunal: TJES
Processo: 5008127-08.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008127-08.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ASSI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 9º,
CAPUT
E ART. 10º CPC5 – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1.
A sistemática do novo diploma processual impõe dever do magistrado de oportunizar o contraditório sobre fundamento a qual a parte ainda não tenha se manifestado, ainda que se trate de matéria de ofício.

2.
Padece de
error in procedendo
a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito se não houve a prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a questão, consoante regras constantes dos artigos 9º,
caput
e 10º do CPC

3.
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à sua análise como segue.

Na origem,
FRANCISCO DE ASSIS ASSI

ajuizou ação indenizatória em face do
BANCO DO BRASIL S/A
(processo nº 0003153-91.2014.8.08.0021), em que foi proferida sentença de procedência em 15 de março de 2021.

Embora tenha sido interposto recurso de apelo pelo vencido, a Secretaria da unidade judiciária certificou o trânsito em julgado da referida sentença, o que provocou a inauguração deste cumprimento de sentença por
FRANCISCO DE ASSIS ASSI
.

Após intimação do banco apontado como devedor e da caracterização de sua inércia, foi determinado o bloqueio judicial do valor apontado como devido e, em seguida, proferida sentença de extinção da fase de cumprimento, fundamentada na satisfação da obrigação (id 9231420), em 10 de novembro de 2023.

Logo em seguida, entretanto, foi trasladada a estes autos cópia de decisão proferida nos autos em que proferida a sentença objeto de cumprimento (de nº 0003153-91.2014.8.08.0021), por meio da qual o juízo, ao observar a existência de recurso de apelo não processado, chamou o feito à ordem e tornou nula a certidão de trânsito em julgado lá anteriormente expedida.

O juízo
a quo
, então, incontinenti, proferiu nova sentença nestes autos, por meio da qual, partindo da premissa de que a sentença objeto de cumprimento não havia transitado em julgado, anulou todos os atos praticados nestes autos e julgou
julgo
extinto este processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, bem como
determino
u
a devolução da quantia bloqueada para o Banco do Brasil S/A.

Irresignado, o apelante pugna pela anulação da sentença e consequente retorno dos autos ao juízo de origem por violação ao princípio da não surpresa, alegando que não foi ouvido antes de sua prolação.

Alega, ademais, que tal sentença não poderia ser proferida, já que já havia sido proferida a sentença de id nº 33725376 dos autos de origem, que havia extinguido o cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação pelo devedor, sendo que a alteração de tal
decisum
fora das hipóteses de correção de erro material ou por meio de embargos de declaração configura violação ao art. 494 do CPC.

Por fim, defende que este cumprimento de sentença foi inaugurado por legítima expectativa criada por certidão de trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento (proferida nos autos do processo nº 0003153-91.2014.8.08.0021) e que o devedor, embora intimado, não apresentou impugnação ou arguiu qualquer nulidade que obstasse este cumprimento, caracterizando, pois, a
supressio
e a
surrectio
.

Com razão o apelante quanto à alegação de violação ao princípio da não surpresa insculpido nos arts. 9º,
caput
, e 10º do CPC, que assim dispõem:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10.
O juiz não pode decidir
, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Ora, o juízo
a quo
afirmou, na sentença recorrida, que não caberia ao ora apelante cogitar de decisão surpresa “
uma vez que deflui-se do processo físico que o exequente obteve vista dos autos e por certo ciente inequivocamente da ausência concreta

do trânsito em julgado da sentença (STJ, AgInt no AREsp 888.071/MS, 3ª Turma, relª. Nancy Andrighi, j. 09/03/2017; TJES, Agravo Ap, 35110194020, rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 30/06/2015, DJES 08/07/2015)
.

Entretanto, sabe-se que, ainda que o fato processual relativo aos autos de origem do cumprimento de sentença pudesse ser de conhecimento do ora apelante, não se tem dúvidas de que as
consequências jurídicas
de tal fato nesta fase de cumprimento de sentença mereciam ser submetidas ao contraditório antes da prolação da decisão contrária ao ora apelante.

Assim, embora possa se cogitar da desnecessidade de se ouvir o requerente do cumprimento de sentença acerca da anulação da certidão do trânsito em julgado, não se pode afastar a necessidade de se ouvi-lo a respeito das consequências de tal anulação para os autos do cumprimento de sentença, em especial se nestes autos já foi proferida outra sentença anterior – situação que demanda análise detida dos atores processuais -, como
in casu.

Assim, se o juízo de 1º grau reconheceu a nulidade de todos os atos praticados neste processo e julgou extinto o processo sem resolução de mérito sem prévia intimação do ora apelante e, mais grave ainda, após já ter proferido sentença anteriormente, forçoso é reconhecer que a sentença recorrida padece de
error in procedendo
, por violação às regras constantes dos artigos 9º,
caput
e 10º do Código de Processo Civil.

Tais regras, vale ressaltar, além de consagrarem o princípio da vedação à decisão surpresa, consistem em corolário lógico do princípio da cooperação (art. 6º do CPC), o qual, por sua vez, qualifica o contraditório e impõe que se veja o processo como uma comunidade de trabalho, na qual todos os sujeitos processuais (juiz e partes) devem colaborar, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A corroborar meu entendimento, cito posicionamento em julgado análogo de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC NULIDADE DA SENTENÇA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS SO JUÍZO DE ORIGEM. 1.
Ainda que o juízo entenda pela extinção do processo sem julgamento de mérito, somente poderá fazê-lo após oportunizada a manifestação da parte, sob pena de incorrer em decisão nula por inobservância ao contraditório e à vedação da decisão surpresa
.
2. Hipótese concreta em que, distribuído os autos, de pronto sobreveio a sentença extintiva vergastada, sem que tenha sido oportunizado o contraditório ao exequente/apelante. 3. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180303584, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

A mesma orientação é extraída da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2.
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.
3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. [...] 16. Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima. 17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido. (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Destaco, por fim, que a nulidade em questão causou flagrante prejuízo ao apelante, já que o processo foi extinto sem que lhe fosse oportunizada a possibilidade de influir no referido julgamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR a sentença recorrida e determinar o
RETORNO
dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)